Tribunal: TJDFT
Processo: 0736228-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736228-49.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARIA DA PENHA ARAUJO GONCALVES RECORRIDO: KEROLYN NATALIA ARAUJO GONCALVES, KARLA KATIURSULA DE ARAUJO GONCALVES DE CARVALHO, KAREN KELLEN DE ARAUJO GONCALVES NINA, GLEIDSON DE PAIVA CHAVES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de devolução dos autos pela Presidência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT para eventual juízo de retratação acerca de matéria controversa em sede de Recurso Especial, conforme permissivo do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. A controvérsia reside em analisar a possibilidade ou não de fixação dos honorários de sucumbência com base no critério da equidade na hipótese de valor da causa elevado. No julgamento do recurso de apelação, o entendimento desta Relatoria foi no sentido de que o artigo 85, § 8o, do CPC, é aplicável tanto nos casos em que o valor da causa é irrisório ou quando inestimável o proveito econômico experimentado, como também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. Por outro lado, há o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, fixado no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP, Tema Repetitivo n. 1.076, conforme tese exposta: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No que diz respeito ao arbitramento de honorários advocatícios, o Código de Processo Civil – CPC estabelece o seguinte: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) §2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) §8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o. Destaca-se que, em regra, os valores devem respeitar o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do CPC. Outrossim, não se olvida o recente entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando da apreciação do Tema 1.076 dos recursos repetitivos para concluir, por maioria, pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Não se desconhece que tramita no Supremo Tribunal Federal o Tema 1255, que versa exatamente sobre a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, tese esta que ainda pende de julgamento na Excelsa Corte. Todavia, filiei-me à jurisprudência desta Corte de Justiça que, por meio de interpretação extensiva do § 8o, do artigo 85, do CPC, tem admitido o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o, do dispositivo em comento, desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPAGANDA COMPARATIVA. DANO MATERIAL. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER CONTENCIOSO (LITIGIOSIDADE). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO SEGUNDO O CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que, em fase de Liquidação de Sentença, declarou líquido o débito exequendo e fixou honorários sucumbenciais. 2. O dever de indenizar os danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que implicam na confusão entre marcas de empresas concorrentes, e, por conseguinte, no desvio de clientela, consuma-se por si só, sendo desnecessário o apontamento exato da extensão dos prejuízos e correlata apuração do dano de forma contábil, posto que a perda patrimonial é presumida e independe de eventuais decréscimos no faturamento da empresa alcançada pelo ilícito no período em que ocorreu a violação ao direito de propriedade industrial. 3. Aferido que a parte credora, mediante a regular liquidação pelo procedimento comum, demonstrou os danos sofridos e elencou os prejuízos que reputou ter experimentado quando requereu o cumprimento de sentença, deixando a parte adversa de impugnar especificamente o valor de liquidação, escorreita a decisão que declara líquido o débito exequendo. 4. A despeito de a liquidação de sentença tratar-se de mero procedimento, observando-se que seu trâmite se deu com nítido caráter contencioso (litigiosidade), cabível a condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5. A melhor interpretação da regra disposta no artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil, é no sentido de que também na hipótese em que a verba relativa a honorários se revelar extremamente alta, impõe-se fixação por apreciação equitativa. Não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório, considerando haver casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho a ser desenvolvido pelo advogado mostra-se demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, a não justificar a fixação dos honorários de sucumbência no mínimo de 10% do valor da causa (grifamos). 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321025, 07461892820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. ACÓRDÃO MODIFICADO. 1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna. 2. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Verifica-se que, pela aplicação literal do art. 85, §3o, do CPC, o montante dos honorários advocatícios alcançaria importe excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional na distribuição sucumbencial, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. 4. A teor do que dispõe o art. 85, §8o do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto. 5. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). Assim, causas altamente complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas relativamente simples, mas que possuem valor da causa elevado, como é o caso vertente, autorizam a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado (grifamos). 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão 1203503, 07141814620178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO DE ADMINISTRADOR DA ASSOCIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISSOLUÇÃO JUDICIAL DA ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SEGUNDO RÉU. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PROVAS. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO EXPRESSO DE REDUÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença e de nulidade de citação quando o pedido confunde-se com o mérito da ação. 2. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor. 3. É incabível o ajuizamento de ação monitória em desfavor de associação já extinta judicialmente, por impossibilidade jurídica do pedido. 4. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir da publicação da averbação do negócio quanto aos créditos vencidos, e a partir da data dos respectivos vencimentos quanto aos vincendos. (CC, art. 1.146). 5. É ônus do autor comprovar a existência de sucessão empresarial entre os réus (CPC, art. 373, I). A simples dissolução judicial da associação ré não implica sucessão. 6. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (grifamos). 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1395570, 07093196120198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o artigo 85, § 8o, do CPC é aplicável tanto nos casos em que o valor da causa é irrisório ou quando inestimável o proveito econômico experimentado, como também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. Portanto, consignei no voto condutor do acórdão que foi atribuído à causa o elevado valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), que, ponderado em face da atuação exigida das causídicas, justificaria a excepcionalidade da fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, conforme o § 8o, do art. 85, do CPC, Nessa toada, ao considerar a atuação exigida das causídicas e tendo em vista a simplicidade do feito, cujo julgamento ocorreu com base nos elementos de prova documental, fixou-se a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por meio do critério da equidade do art. 85, § 8o, do CPC, no intuito de garantir justa retribuição às patronas da autora pela sucumbência dos réus. Na espécie, diante do elevado valor atribuído à causa, fica incontroverso que o acórdão impugnado não afrontou o entendimento do Tema n. 1.076 do STJ, tendo em verdade, observado o permissivo excepcional de fixação dos honorários de sucumbência com base no critério da equidade – art. 85, § 8o, do CPC. DISPOSITIVO Assim, ausente afronta ao art. 1.076 do Tema Repetitivo do STJ, mantenho o acórdão pelos seus próprios fundamentos, não sendo viável o juízo de retratação. Encaminhem-se os autos à Secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator